Tribunal: TJSP
Processo: 0008255-95.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008255-95.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante ISAC
DIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008255-95.2020.8.26.0502 -Voto no 13004
2
Voto no 13.004
Agravo em Execução no 0008255-95.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas
Agravante: Isac Dias
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução. Pleito de concessão de prisão
domiciliar com fundamento na pandemia de COVID-19.
Medidas de contenção da pandemia observadas nos
estabelecimentos prisionais. Deficiência no tratamento
médico realizado no estabelecimento prisional não
demonstrada. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado Isac
Dias em face da r. decisão do MM. Juízo do Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ Campinas, que indeferiu o
pedido de concessão de prisão domiciliar com fundamento na Resolução
no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (fl. 31/34).
O agravante alega que faz jus à prisão domiciliar diante do elevado
risco de contaminação em razão da pandemia de Covid-19, uma vez que é
portador de asma.
Pleiteia a concessão de prisão albergue-domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008255-95.2020.8.26.0502 -Voto no 13004
3
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 39/43).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 44.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo
improvimento do agravo (fls. 53/58).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O sentenciado foi condenado à pena privativa de liberdade total
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, atualmente no regime
semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas.
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que, a despeito da
comprovação por laudo médico de que o paciente é portador de asma (fl.
30), o mesmo documento indica que o paciente vem recebendo
tratamento adequado no estabelecimento prisional e não apresenta
sintomas ou outras patologias que necessitem de tratamento.
Além disso a Portaria Interministerial no 07, de 18 de março de
2020, adota providências visando à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento a imediata
transferência do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008255-95.2020.8.26.0502 -Voto no 13004
4
Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PANDEMIA
DE
COVID-19,
CAUSADA
PELO
NOVO
CORONAVÍRUS.
PEDIDO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N.o
62/2020
DO
CONSELHO
NACIONAL
DE
JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES
PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE
CARCERÁRIA
DA
LOCALIDADE
-
QUE
AFASTOU
FUNDAMENTADAMENTE
A
POSSIBILIDADE DE PERIGO IMINENTE À
SAÚDE DO PACIENTE. CONTEXTO DE RISCO
AFASTADO.
MÉRITO
DO
PARECER
DA
PROCURADORIA-GERAL
DA
REPÚBLICA
ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGADA. 1. Paciente condenado à pena
reclusiva total de 18 anos, pelos crimes previstos nos
arts. 121, §§ 1.o e 2.o, inciso IV, e 217, caput, parte
A, ambos do Código Penal, cujo cumprimento
iniciou-se em 28/03/2011, com previsão de término
em 11/03/2032, e que atualmente se encontra em
regime prisional semiaberto. 2. Em conformidade
com o que deliberou, em 18/03/2020, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no pedido de tutela
provisória incidental na ADPF 347/DF, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO, Redator para o
acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, a
Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça - editada para instruir o Judiciário quanto
à adoção de medidas preventivas para evitar a
propagação da covid-19 nos sistemas penitenciário e
socioeducativo - não orienta a concessão de
liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a
análise
individualizada
das
condições
do
encarceramento. 3. No caso, o Magistrado de
primeiro grau - mais próximo da realidade carcerária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008255-95.2020.8.26.0502 -Voto no 13004
5
da localidade -, no dia 20/03/2020, afastou
fundamentadamente a possibilidade de perigo
iminente à saúde do Paciente, ao ressaltar que ele
recebe, no estabelecimento prisional, o atendimento
médico e cuidados que lhe são necessários. 4. A
legitimidade dessa conclusão é reforçada pelas
informações prestadas pelo Juiz da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal - DEECRIM 6.a RAJ para instruir o
presente julgamento, que vieram acompanhadas de
ofício do Diretor Técnico da Penitenciária de
Ribeirão Preto/SP, datado de 05/05/2020, em que se
esclarece que lá foram adotados protocolos ou
concretizadas as seguintes medidas: a) efetiva
orientação aos reeducandos e funcionários sobre
medidas de distanciamento e higienização; b)
constante monitoração dos sentenciados em grupo
de risco; c) desinfecção dos calçados e verificação
de temperatura das pessoas que adentram na
instituição; d) quarentenas de 14 dias de isolamento
para os sentenciados que estiveram em ambiente
externo; e e) fornecimento de máscaras aos
funcionários e aos reeducandos ao necessitarem de
atendimento interno ou externo. O sucesso dessas
políticas na Unidade Prisional em questão é
confirmado pelo fato de que, em novo ofício, datado
de 20/05/2020, a Administração Penitenciária
esclareceu que, até essa data, não havia nenhum
caso de reeducando ou funcionário suspeito ou
diagnosticado com covid-19. 5. Outrossim, na
hipótese, a despeito de a Defesa alegar maior
vulnerabilidade do Paciente - que é idoso e
acometido de hipertensão, surdez e depressão - não
ocorre na hipótese a demonstração concomitante de
"a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida" (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008255-95.2020.8.26.0502 -Voto no 13004
6
AgRg
no
HC
566.322/SP,
Rel.
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020;
sem grifos no ogirinal). Não há desconsideração,
portanto, das recomendações da Resolução n.o
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para que
a situação de risco do Segregado seja analisada
individualmente.
6.
Mérito
do
parecer
da
Procuradoria-Geral da República acolhido. Ordem
de habeas corpus denegada. (HC 575.241/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas
preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza
dos espaços de circulação e permanência das pessoas em privação de
liberdade, bem como higienização das estruturas de transporte e
contenção.
No mais, os profissionais que realizam as avaliações de saúde
dos presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a
observar a existência de sintomas da doença entre a população
carcerária, de forma que, na hipótese de identificação, realizarão o
devido isolamento individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de
novos presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do
convívio comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se
apresentadas boas condições de saúde, será autorizado o ingresso em
pavilhão habitacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008255-95.2020.8.26.0502 -Voto no 13004
7
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto e a ausência de
comprovação da deficiência na prestação de atendimento médico
autorizaram o indeferimento do pedido de prisão domiciliar do
agravante, não se constatando qualquer violação à Recomendação no 62
do Conselho Nacional de Justiça.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo em execução.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator